Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jair Lira Soares contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Jair Lira Soares em face do Acórdão 905/2018-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, que o presente recurso não se encontra fundamentado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; considerando que o recorrente argumenta a ocorrência da prescrição quinquenal, matéria que pode ser arguida por mera petição; considerando que a análise da matéria à luz da Resolução-TCU 344/2022 demonstra a inocorrência da prescrição conforme demonstrado pela AudRecursos; considerando que o recorrente se limitou a mostrar o seu inconformismo com a decisão deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 187. 1. Processo TC- Processo 008.953/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.251/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.476/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.475/2018-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX). 1.3. Recorrente: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa - AL. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Caio de Aguiar Vitorio Franca (14044/OAB-AL), Bruno Henrique Cavalcante de Andrade (15937/OAB-AL) e outros, representando Jair Lira Soares. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.